Tribunal: STF
Processo: ARE 1465782
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TAXA DE INCÊNDIO – LEI ESTADUAL 14.938/2003 – QUESTÃO CONTROVERTIDA – ADI Nº 4411 – TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – SINALIZAÇÃO – MUDANÇA JURISPRUDENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE – NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO DE IMPOSTO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.938/2003, sob a alegação de que o serviço público de prevenção e extinção impostos. 
2. O entendimento majoritário desta eg. Turma é no sentido de que imperioso observar a lógica da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita no bojo dos Embargos Declaratórios no RE n.º 643.247, que versa sobre a taxa de incêndio instituída pelas Municipalidades” (fl. 1, e-doc. 14).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
 
2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que, “até a prolação da decisão pelo STF, no recente julgamento da ADI, este egrégio Tribunal de Justiça, por seus órgãos fracionários, estava vinculado à coisa julgada formada na ADI julgada em 2004. Portanto, não podiam reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio (vinculados que estavam àquela decisão). Agora, com a decisão do STF, os efeitos dessa coisa julgada devem ser preservados, de modo que eventual direito à restituição fique restrito ao período posterior ao da decisão do STF na ADI n. 4.411” (fl. 9, e-doc. 22).

Assevera que “a decisão proferida pelo Exc. STF no RE nº 643.247/SP (Tema nº 16) não poderia produzir a automática reforma/rescisão do v. acórdão proferido pelo Eg. TJMG (já transitado em julgado), na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, em que se reconheceu a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio, consoante tese firmada pelo Exc. STF, no Tema nº 733, da Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 22).

Pede “a suspensão deste recurso, até que o Exc. STF aprecie o RE nº 955.227/BA (Tema RG nº 885), evitando-se, então, que sejam proferidas decisões contraditórias. Caso não seja este o entendimento a prevalecer, o que se admite por hipótese, atendidos os pressupostos constitucionais previstos no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, requer o Estado de Minas Gerais seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado parcialmente o v .acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020)” (fl. 15, e-doc. 22).

3. O recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG (e-doc. 26). Entretanto, o recurso foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).

Neste agravo, o agravante argumenta que “analisar a razoabilidade da tese do ente público é tarefa deste Pretório Excelso, por se tratar de questão de mérito, devendo o tribunal a quo limitar-se ao juízo de admissibilidade. Lado outro, a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário” (fls. 9-10, e-doc. 32).

Pondera que “não se sustenta o argumento lançado, a propósito da alegação de violação à coisa julgada, segundo o qual haveria ‘a inaplicabilidade dos Temas nºs 733 (RE nº 730.462/SP), 881 (RE nº 949.297/CE) e 885 (RE nº 955.227/BA), relacionados à questão da eficácia da coisa julgada, tendo em vista que a presente demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira.’” (fl. 10, e-doc. 32).

Pede “que, em juízo de retratação, seja revista a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Assim não procedendo esta douta Vice-Presidência, requer seja o presente recurso remetido ao Supremo Tribunal Federal, onde deverá merecer provimento, determinando-se a subida do Recurso Extraordinário, ou, sendo o caso, reformando-se de imediato o v. acórdão recorrido, nos termos do ordenamento processual em vigor” (fls. 14-15, e-doc. 32).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Na espécie em análise, o agravante defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual reconhecida a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

 O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede, nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).

6. Sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a compreensão firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 

 No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:
“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).

No julgamento dos embargos de declaração opostos para que fossem modulados os efeitos dessa conclusão, este Supremo Tribunal acolheu os embargos, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).

Constata-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos as ações judiciais pendentes de conclusão e ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG (1º.9.2020), condição demonstrada no presente processo, considerando que a petição inicial foi protocolizada em 22.7.2019 (e-doc. 2).

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.492.773, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.5.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.

Nada há a prover em relação as alegações do agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora